Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-55.2015.8.11.0024
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-55.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Peculato, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Crimes contra a Economia Popular]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS - CPF: 840.633.431-20 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE FREITAS - CPF: 971.774.661-34 (APELANTE), ROSI MARI GIACOMONI BEUX - CPF: 371.135.429-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO GOMES GARCIA - CPF: 567.818.491-15 (VÍTIMA), ALDAIR ANTONIO BATISTA - CPF: 808.522.201-97 (VÍTIMA), KAROLINNY VALERIA CAETANO DE SOUZA - CPF: 958.721.671-72 (VÍTIMA), EVANGELIO COSTA DA SILVA - CPF: 142.732.501-44 (VÍTIMA), MAURINHO COSTA DA SILVA - CPF: 631.922.761-34 (VÍTIMA), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE FREITAS - CPF: 971.774.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USURA COMO CRIME ANTECEDENTE. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES ILÍCITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. AGRAVANTE DE ABUSO DE PODER FUNCIONAL APLICÁVEL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por servidor público estadual contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/1998), e decretou a perda do cargo público (art. 92, I, “a”, do Código Penal).

O
réu
foi denunciado por ocultar e dissimular valores provenientes da atividade ilícita de agiotagem, por meio da aquisição de semoventes e da realização de movimentações bancárias incompatíveis com sua renda como servidor, no período de 2012 a 2015.

A Defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta ou, de forma subsidiária, a redução da pena
-base
,
bem como o
afastamento da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal e a revogação da perda do cargo público. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se restou comprovada a prática do crime de lavagem de dinheiro;

(
ii
) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à aplicação da agravante de abuso de poder funcional;

e

(
iii
) definir a legalidade da decretação da perda do cargo público como efeito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por relatórios técnicos, extratos bancários, declarações de imposto de renda e depoimentos testemunhais, os quais evidenciaram a origem ilícita dos valores provenientes da prática reiterada de usura pecuniária.

O Relatório Técnico elaborado por órgão ministerial demonstrou que as movimentações bancárias do réu, nos anos de 2013 e 2014, superaram em até
5
vezes sua renda declarada, e que suas declarações patrimoniais indicavam evolução incompatível com seus proventos regulares.

Documento oficial do órgão estadual de fiscalização agropecuária confirmou a inexistência de registros de semoventes em nome do réu, revelando dissimulação patrimonial por meio da utilização de interpostas pessoas, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos bens.

Os depoimentos
em juízo
corroboraram os elementos documentais, ao descreverem a prática sistemática de agiotagem, o uso da estrutura da Polícia Civil para cobrança de dívidas e a intimidação das pessoas envolvidas.

As ações praticadas pelo réu se enquadram nas
3
fases clássicas da lavagem de capitais — colocação, dissimulação e integração —, conforme os parâmetros definidos pelo GAFI/FATF e previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

A pena-base foi corretamente fixada em 4 anos de reclusão, com fundamentação concreta e individualizada quanto à conduta social, à personalidade, às circunstâncias e às consequências do crime, conforme os critérios do art. 59 do Código Penal.

A agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal foi corretamente aplicada, uma vez que o réu
valeu-se
de sua condição funcional para facilitar a prática do crime antecedente (usura) e conferir aparência de legalidade aos valores posteriormente lavados, sem configuração de
bis in idem
.

A perda do cargo público é medida juridicamente cabível, constitucionalmente legítima e proporcional, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal, diante do abuso de poder e da violação de dever funcional, condutas que comprometem a moralidade administrativa e a integridade da função pública.

Diante da comprovação da origem ilícita dos valores, das práticas reiteradas de dissimulação patrimonial e da utilização indevida da função pública, a condenação do réu deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da origem ilícita dos valores e a prática de atos de dissimulação e ocultação caracterizam o crime de lavagem de dinheiro
.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta acerca dos vetores negativos do art. 59 do Código Penal.

Aplica-se a agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal ao servidor que se vale de sua função pública para facilitar ou encobrir a prática criminosa.

A perda do cargo público é cabível e proporcional quando o crime
é
cometido com abuso de poder e em violação de dever funcional.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XLVI e XLVII; 93, IX.

CP,
arts
. 59, 61, II, “g”; 71; 91 e 92, I, “a”.

Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §1º, I, e art. 2º, §1º.

Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0105.16.063879-4/001, Rel. Desª Maria Luíza de
Marilac
, j. 29.01.2019, pub. 08.02.2019.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.401.310/SC;
AgRg
no HC 944.798/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de

Apelação Criminal interposta pelo réu
Antônio Augusto

Nulfo

d
e Freitas
,
em

13 de maio de 2025
, por intermédio de seu advogado (ID
288474856

de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara

Criminal

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

(ID

288474855

de 2º grau), que
o
condenou
,
nos autos da Ação Penal nº
0000651-55.2015.8.11.0024
,
pela prática do crime previsto no
artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro)
,
fixando-lhe a pena de
6 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

66 dias-multa
, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como decretando a
perda do cargo público de Investigador de Polícia Civil

por ele o
cupado
,
diante do
abuso de poder funcional
e do

desvio ético da função pública para fins particulares
, com fundamento no
art
igo
92, inciso I, “a”, do Código Penal
.

Destaca-se que a sentença, ainda,

declarou extinta a punibilidade do réu
quanto aos crimes de

constrangimento ilegal
(
art. 146 do CP)
,
em relação às vítimas

Flávio Gomes Garcia, Aldair Antônio Batista,
Karolinny
Valéria Caetano de Souza,
Evangélio
Costa da Silva e Maurinho Costa da Silva
,
com base no

art
igo
107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal
,
em razão da

prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Igualmente, o juízo
a quo

absolveu o réu do crime de peculato
(art. 312
,
caput
c/c §2º,
do CP)
, por

atipicidade da conduta e ausência de dolo específico
, com fulcro no

art
igo
386, inciso III, do C
ódigo de Processo Penal
, entendendo que o uso da viatura oficial para cobranças ilícitas configurava apenas os já prescritos delitos de constrangimento ilegal.

Por fim,
o réu
Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas
e a corré
Vanessa Alves de Freitas
foram absolvidos da imputação do crime de estelionato

(art. 171 do CP)
,
com fundamento no

art
igo
386, inciso VII, do C
ódigo de Processo Penal
, diante da
ausência
de prova do prejuízo patrimonial à vítima Gerson Heleno Mendes e da falta de demonstração da participação dolosa da corré

Vanessa Alves de Freitas
.

Em
11 de maio de 2025
(ID
288474855

de 2º grau), foi proferida sentença
condenando o réu
Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas
, à época
dos fatos investigador
de polícia civil lotado na cidade de Nova Brasilândia/MT, pela prática do crime previsto no
artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro)
.

Na sentença, o juiz fundamentou a condenação na
materialidade
consubstanciada em documentos bancários e relatórios anexados aos autos, os quais evidenciam movimentação financeira incompatível com a renda do réu e a aquisição de semoventes (gado) com recursos provenientes de atividade ilícita. Igualmente, restaram demonstrados
indícios suficientes de autoria
, extraídos dos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas
Flávio Gomes Garcia, Aldair Antônio Batista e
Karolinny
Valéria Caetano de Souza
,
que relataram os empréstimos de dinheiro a juros abusivos e as cobranças realizadas pelo réu, muitas vezes com uso da viatura policial e porte de arma de fogo, conforme registrado na sentença
.

Na dosimetria da pena,
foi analisado
na
1º
fase
, a pena-base, consistente nas circunstâncias judiciais previstas no
art
igo
59 do Código Penal
, destacando: a
personalidade reprovável
do agente, voltada à prática reiterada de ilícitos; a
conduta social negativa
, por se aproveitar da função pública; as
circunstâncias agravadas
pelo uso de aparato estatal (Delegacia, viatura e porte de arma); e as
consequências danosas às vítimas
, que extrapolam o dano patrimonial, afetando a confiança na Administração Pública. Com isso, fixou a pena-base em

4 anos de reclusão
.

Na
2°
fase
, reconheceu a

agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal
, pelo

abuso de poder funcional
, elevando a pena para
4 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim
, reconheceu a
continuidade delitiva

(art. 71, caput, do CP)
, em razão da prática reiterada do crime contra diversas vítimas ao longo dos anos de 2012 a 2015, majorando a pena em 1/6 e fixando a pena definitiva em
6 anos de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, além de
66 dias-multa
, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato mais recente de lavagem
. Também decretou a
perda do cargo público de Investigador da Polícia Civil
, fundamentando que o réu se valeu do prestígio e dos meios da função para a prática de ilícitos, violando gravemente o dever funcional.

A
corré
Vanessa Alves de Freitas
,
foi

absolv
ida
do crime de estelionato

(art. 171 do CP)
,
com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
e a seu respeito
nao
houve interposição de recurso.

Nas razões da Apelação Criminal interposta em favor de
Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas
, apresentadas em 24 de junho de 2025 (ID 295187892 de 2º grau), a Defesa alega que a sentença condenatória carece de suporte probatório suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/1998. Argumenta que não houve ocultação nem dissimulação de bens, valores ou direitos provenientes de atividade ilícita, elemento essencial à configuração do tipo penal.

Aduziu que a movimentação financeira e a aquisição de semoventes decorreram de recursos lícitos pertencentes ao apelante, oriundos de seu patrimônio pessoal, não havendo nos autos qualquer prova de tentativa de mascarar a origem desses valores.

Diante disso, requer a absolvição do apelante, com a consequente reversão da perda do cargo público de Investigador de Polícia Civil.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, afirmando que a pena-base foi fixada de forma excessiva e desproporcional, com fundamento em valoração genérica e subjetiva das circunstâncias judiciais do art
igo
59 do Código Penal, sem ancoragem concreta nos autos. A
crescenta
a ausência de motivação idônea para justificar a negativação dos vetores referentes à personalidade, conduta social e consequências do crime.

Por fim, contesta a aplicação da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante, na qualidade de investigador de polícia, não se valeu de sua função pública para facilitar a prática dos crimes imputados, tampouco praticou lavagem de dinheiro ou tentou conferir aparência de legalidade aos ativos. Diante disso, defendeu que não havia justificativa para a elevação da pena em mais 6 meses com fundamento na referida agravante.

Diante disso, a apelante requereu:

a) o conhecimento e provimento do recurso de apelação criminal, com a consequente reforma integral da sentença na parte relativa ao crime de lavagem de
dinheiro, por ausência de conduta típica, bem como a reversão da perda do cargo público de Investigador de Polícia Civil;

b)
subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal e, por conseguinte, a redução proporcional da pena final aplicada
.

Em contrarrazões apresentadas em 15 de julho de 2025 (ID 77737328 de 2º grau), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas, rebatendo, de forma objetiva e fundamentada, as teses apresentadas pela Defesa.

Sustentou que a materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro foram amplamente demonstradas, a partir da quebra dos sigilos bancário e fiscal do acusado, cujos dados revelaram que, entre os anos de 2013 e 2015, o apelante realizou declarações patrimoniais incompatíveis com sua renda de servidor público. Consta nos autos que ele declarou a aquisição de aproximadamente 200 bezerros pelo valor de R$ 80.000,00, quantia que, nos exercícios seguintes, evoluiu para R$ 200.000,00 em 2014 e R$ 315.000,00 em 2015, mesmo sem qualquer registro de despesas com a manutenção dos animais ou de local de criação, conforme apontado em laudo pericial (ID 64934764).

A Promotoria ressaltou que houve inequívoca tentativa de reinserção, na economia formal, dos valores obtidos com a prática do crime antecedente de agiotagem, mediante simulação de atividade pecuária sem correspondência fática. Ainda que o crime antecedente tenha sido atingido pela prescrição, sua materialidade foi comprovada por depoimentos de vítimas e testemunhas, sendo suficiente para a configuração do delito de lavagem de dinheiro, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Quanto à dosimetria da pena, defendeu a correção da exasperação da pena-base, diante da gravidade da conduta, do valor expressivo dos ativos lavados e da reiteração delitiva, praticada ao longo de 3 exercícios fiscais consecutivos. Argumentou que a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, foi adequada, considerando-se o padrão contínuo e sofisticado de dissimulação patrimonial praticado pelo réu durante o período analisado.

Rebateu também a alegação de erro quanto à aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal,
enfatizando que o apelante
se valeu
da
condição de Investigador da Polícia Civil para facilitar a prática do crime antecedente de usura, cujos proventos foram posteriormente objeto de lavagem. Tal conduta, segundo o Ministério Público, configura evidente abuso da função pública, legitimando a aplicação da referida agravante.

Por fim, defendeu a legalidade da decretação da perda do cargo público, como efeito da condenação, nos termos dos artigos 91 e 92 do Código Penal. A Promotoria destacou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhece a legitimidade da medida nos casos em que o servidor público se vale de sua função para a prática de crimes graves, em descompasso com os princípios da moralidade administrativa.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio da doutora

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, apresentou parecer em
25 de agosto de 2025
(ID
309538358
,
de 2º grau), manifestando-se
pelo desprovimento
do recurso interposto por
Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas
,
requerendo a
manutenção integral da sentença condenatória
.

Refutou a tese defensiva de
atipicidade da conduta imputada ao apelante
, reiterando que a
materialidade e a autoria do crime de lavagem de capitais

foram

robustamente comprovadas
. A acusação demonstrou que, entre os anos de
2013 e 2015
, o réu realizou
movimentações financeiras absolutamente incompatíveis com sua renda declarada como servidor público
,
com destaque para a
aquisição de aproximadamente 200 bezerros
, declarada por
R$ 80.000,00 em 2013
, cujo valor, em 2015, já constava no imposto de renda como
R$ 350.000,00
.

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou, com base no
Relatório Técnico nº 032/2016 (ID 288474362), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, que o réu não dispunha de lastro financeiro lícito que justificasse as aquisições patrimoniais declaradas, notadamente a compra de aproximadamente 200 bezerros. Ressaltou, ainda, que os semoventes jamais foram declarados ao INDEA (ID 288474362, p. 82/83), o que configura tentativa inequívoca de dissimulação da origem ilícita dos valores, oriundos da atividade de agiotagem — crime antecedente amplamente demonstrado nos autos, ainda que atingido pela prescrição.

Destacou que os
depoimentos das vítimas e testemunhas
, colhidos sob o devido contraditório,

evidenciam a prática habitual e sistemática da usura pecuniária

por parte
do apelante. Exemplificativamente, as vítimas

Evangelio
Costa Silva, Flávio Gomes Garcia e
Wyris
Ataídes da Silva

confirmaram ter contraído
empréstimos com juros mensais variando entre 6% e 12%
,
revelando um
padrão reiterado de agiotagem
.
O próprio acusado, em seu
interrogatório judicial
, admitiu ter

emprestado valores às vítimas mencionadas
.

Nesse contexto, a Procuradoria reiterou a
autonomia do crime de lavagem de dinheiro em relação ao crime antecedente
,
conforme o disposto no
art
igo
2º, §1º da Lei nº 9.613/1998
, bem como a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores (STJ e STF)
, segundo a qual
a prescrição do crime anterior não impede a configuração da lavagem
, desde que haja
indícios consistentes da origem ilícita dos recursos
.

No tocante à
dosimetria da pena
,
a Procuradoria defendeu a
legalidade e proporcionalidade da reprimenda imposta
.
Na
1º
fase
, o magistrado sentenciante
valorou negativamente

as circunstâncias judiciais relativas

à

conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
, fixando a

pena-base em 4 anos de reclusão
.

Na
2º
fase
, foi

corretamente aplicada a agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal
, em razão do

abuso da função pública de Investigador de Polícia Civil
para facilitar a prática da usura e dissimular os valores obtidos,
majorando a pena em 6 meses
.
Por
fim, reconheceu
-
se a

continuidade delitiva
, em razão da

prática reiterada do delito nos exercícios fiscais de 2013 a 2015
, com

exasperação de 1/3
, resultando na

pena definitiva de 6 anos de reclusão
.

Ressaltou
que a pena foi fixada
com base em elementos concretos extraídos dos autos
,
de forma devidamente fundamentada,
afastando qualquer alegação de arbitrariedade
. O

reconhecimento da agravante funcional

e da

continuidade delitiva
,
conforme ressaltado,
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no
AREsp

2.401.310/SC
;
AgRg
no HC
944.798/SP
).

Por fim, a Procuradoria reafirmou a
validade da decretação da perda do cargo público
, com base
no
art
igo
92, I, “a”, do Código Penal
, uma vez que
restou comprovado o abuso de poder funcional e a violação do dever para com a Administração Pública
, sendo essa uma
medida proporcional e necessária diante da gravidade da conduta praticada
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um
injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A Lei nº 9.613/1998
, substancialmente atualizada pelas
Leis nº 12.683/2012 e nº 14.478/2022
,
constitui o principal marco normativo brasileiro no combate à lavagem de capitais
. Promulgada em consonância com
compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil — como a
Convenção de Viena de 1988 e as diretrizes do FATF
(
Financial
Action
Task Force
)
,
em português
GAFI

(
Grupo de Ação Financeira Internacional
)
—, a norma estabelece o regime jurídico repressivo e preventivo da lavagem de dinheiro, instituindo mecanismos penais, processuais, administrativos e de controle financeiro.

Nos termos do
artigo 1º da Lei nº 9.613/1998
,
considera-se lavagem de capitais
a conduta de
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Incorre na mesma pena aquele que
, com a finalidade de ocultar ou dissimular tais bens:

I –
os
converte em ativos lícitos;

II –
os
adquire, negocia, guarda, movimenta, transfere ou utiliza de qualquer forma;

III – importa ou exporta bens com valores falsos.

Aplica-se igualmente a quem
:

I –
utiliza
tais bens na atividade econômica ou financeira;

II –
integra
grupo ou entidade cuja atividade envolva a prática dos crimes previstos na Lei.

A
lavagem de capitais
estrutura-se, conforme padrões internacionais (FATF/GAFI),
em três fases clássicas
,
de forma analítica, descritiva e não cumulativa
:

Colocação

(
placement
): ingresso dos valores ilícitos no sistema econômico ou financeiro, por exemplo, mediante depósitos fracionados em contas bancárias ou aquisição de bens de alto valor;

Dissimulação ou ocultação

(
layering
): sucessivas movimentações e transferências com o objetivo de romper o vínculo entre os bens e sua origem ilícita, como ocorre por meio de
offshores
, interpostas pessoas ou transferências internacionais;

Integração

(
integration
)
: reinserção dos valores ilícitos, já aparentemente “limpos”, na economia formal, por meio de investimentos em empresas, imóveis, títulos, entre outros.

A materialidade do crime de
“lavagem” de capitais
(Lei n° 9.613/1998)
, restou devidamente comprovada,
conforme demonstra
do
pelo
Inquérito Policial n° 002/2015/CGPJC/MT
(
ID
s
288474358
, 288474359
,
288474361,
de 2º grau),
pelo
Inquérito Civil Público da 1º Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (ID 288474358, de 2º grau),
pelo
Termo de Depoimento
de

Wyris
Ataídes da Silva (
ID

288474359
, páginas 4-5, de 2º grau
),
pelo
Termo de Depoimento de Flávio Gomes Garcia (ID 288474359, páginas 18-19, de 2º grau)
,
pelo
s

Extratos bancários
de conta corrente n° 5.691-X em nome do réu no Banco do Brasil, agência 1772-8
(ID 288474359, páginas
100
-
111
,
e ID 288474360, páginas 1-
35,

de 2º grau),
pelo Relatório Final da Corregedoria Geral de Policia Civil do Estado de Mato Grosso (ID 288474361, páginas 61-66, de 2º grau),
pela Declaração de Ajuste
Anual Simplificada de Imposto de Renda de Pessoa Física, Exercício 2008 (ID 288474361, páginas 93-98, de 2º grau), pelas Declaração de Ajuste Anual

de Imposto de Renda de Pessoa Física, Exercício 2010, 2011
, 2012, 2013, 2014, 2015
(ID 288474361, páginas
99
de 2º grau)
,
pelo Ofício n° 68/2016/PRESIDÊNCIA/CDSA (ID

288474362, páginas 82-83, de 2º grau), pelo
Relatório Técnico do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual n° 32/2016 – Protocolo SIMP: 000009-096/2016 (ID 288474362, páginas 121-134 , de 2º grau
, além das
demais provas constantes nos autos.

É de extrema relevância a transcrição literal de trechos do conjunto probatório que comprovam a materialidade do delito imputado ao réu, quais sejam:

1.
Ofício n° 68/2016/PRESIDÊNCIA/CDSA (ID

288474362, páginas 82-83, de 2º grau):

(...)

Refere-se ao Ofício n° 002/2016-GAB/PJCG de 11-01-2016, inquérito policial n° 651-55.2015.8110024, cód. TJMT 70768, protocolo SAD n° 13456/2016, em que Vossa Excelência requisita informações, acompanhadas de extratos de consulta e demais documentações comprobatórias do que for informado, acerca dos registros de propriedade, atuais e pretéritos, de semoventes existentes em todas as unidades do INDEA em nome de ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS, portador do CPF N" 840.633.431-20, VANESSA ALVES DE FREITAS, portadora do CPF n° 971.774.661-34, MARIA NUNES DE FREITAS, portadora do CPF n° 002.356.271-43 e ISAÍAS NUNES DE FREITAS, portador do CPF n° 006.327.742-58.

Para tanto, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso- INDEA/MT, Autarquia Estadual instituída pela Lei 4.171/79, após consulta no banco de dados do Sistema Informatizado de Animais- SIA (com dados até 2
O
12-offline) e consulta no banco de dados do SINDESA (Sistema de Controle Animal- online), informa que não foram encontrados registros vinculados aos Cadastros de Pessoas Físicas abaixo elencados
:

- ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS, portador do CPF Nº 840.633.431-20;

- VANESSAALVES DE FREITAS, portadora do CPF n° 971.774.661-34;

- ISAÍAS NUNES DE FREITAS, portador do CPF n° 006.327.742-58.

De outro
norte
, foram encontrados registros vinculados ao CPF: 002.356.271-43 pertencente à MARIA NUNES DE FREITAS, conforme descrição abaixo:

-
n
° 437373 (SIA), arrendamento denominado Sitio
Nulfo
, desativado em 27-12-2005, localizado no município de Planalto da Serra, conforme ficha cadastral do SIA em anexo;

- Propriedade n° S1000732984/ Exploração n° 5100172726, denominado Sitio
Nulfo
, localizado no município de Planalto da Serra, do qual segue em anexo a Ficha de Cadastro do Estabelecimento Rural, a Ficha
Sanitária .da
Exploração e o relatório Saldo Atual da Exploração (13-01-2016), no qual
se constata

a
inexistência de semoventes.

2
.
Relatório Técnico do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual n° 32/2016 – Protocolo SIMP: 000009-096/2016 (ID 288474362, páginas 121-
134 ,
de 2º grau):

(...)

Atendendo a Pedido da Promotora de Justiça Taiana
Castríllon

Dionello

para, que
seja realizada
perícia
contábil nos documentos encaminhados, passamos a discorrer sobre os quesitos:

1) Qual a evolução patrimonial do investigado no
período
compreendido entre 2007 e 2015? Se possível demonstrar em gráficos.

R.
De acordo com a planilha
de cálculo de evolução patrimonial (páginas 3 e 4), constatou- se uma sobra de valores anuais.

No ano de 2012 houve um déficit de R$ 37.304,63, pelo fato da compra de bezerros no valor de R$ 80.000,00,

Nos anos seguintes não consideramos o cálculo na planilha (total dos recursos- origens) do rendimento declarado destes bezerros (R$ 200.000 e R$ 350.000) pelo fato dele não ter sido vendido para se transformar em dinheiro, apenas constamos seu valor.

2) Na Declaração de IR do investigado do ano calendário 2012, há declaração da propriedade de 200 bezerros no valor de R$ 80.000,00,
Após
, nos anos subsequentes, os bezerros viram garrotes e o patrimônio aumenta. O investigado faz menção a origem desses bens? A renda auferida pelo investigado é
compatível
com esses bens?

R. A Menção da origem desses bens é na própria declaração de IR, onde o investigado declara a compra do bezerro.

A despesa auferida pelo investigado no ano de 2012 ficou a maior que a receita em R$ 37.304,63, ou seja, o que ele recebeu no ano de 2012 não foi o suficiente para cobrir suas despesas.

Destacamos a falta de lançamento das despesas com a manutenção desse gado, o que vai nos evidenciar maior saldo negativo nas suas despesas, portanto nos evidenciando maior falta de renda para cobrir suas despesas.

O investigado não declarou onde o gado foi criado, tendo que ter um livro caixa de movimentação financeira, para comprovar seus gastos.

Existe um programa auxiliar de atividade rural no site da receita federal onde é para ser lançado toda movimentação financeira dessa atividade, devendo este investigado tê-lo utilizado.

Na página abaixo elaboramos a planilha de evolução patrimonial dos anos de 2007 a 2014.

Ressaltamos que não há em anexo a Declaração de Imposto de Renda do Investigado no ano de 200
8
, ficando em branco a coluna na planilha.

(...)

3) A movimentação financeira na conta bancária do investigado é compatível com a sua renda declarada?

R. Não, elaboramos planilhas de Cálculos, em anexo, somente dos valores acima de R$ 1.000 e que
não se referem a receita de subsídios
.

Foram constatados que esses valores recebidos em sua conta corrente e somados no final do ano são altos, ultrapassando sua receita declarada no IR em até 5 (cinco) vezes a mais, e não há alguma justificativa de recebimento desses valores em sua declaração de Imposto de Renda.

Contatamos os seguintes valores de movimentações anuais nos anos de:

2013-
269.675,19

2014-
145.708,06

2015-
4.580,00

4) Considerando as declarações de IR e do extrato bancário em anexo, pode existir possibilidade de ocultação e/ou dissimulação de bens e
vaiare
provenientes direta ou indiretamente de infração penal?

R. Sim, conforme analisado o investigado teve uma movimentação bancária a crédito em sua conta corrente muito alta no ano de 2013 e 2014, além do ano de 2012 não possuir recurso o suficiente para aquisição dos bezerros declarados e ocultação da despesa para sua manutenção.

A autoria do crime de “lavagem” de capitais (Lei nº 9.613/1998) revela-se, igualmente, inequívoca
, conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelos depoimentos de
Evangelio
Costa Silva,
Maria Fernandes da Silva,
Wyris
Ataídes da Silva

e

Flávio
Gomes Garcia
(Relatório de Mídia
s
– ID 288474368, de 2º grau),
cuja síntese será apresentada a seguir:

1.
Evangelio
Costa Silva:

Declarou que mantinha um restaurante denominado “Xodó”, administrado juntamente com sua esposa
Maria Fernandes da Silva
. Afirmou que, em meados de 2014, buscou auxílio financeiro junto ao réu Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas, conhecido na região por emprestar dinheiro a diversas pessoas, cobrando juros mensais que variavam em torno de 10% a 12%.

Narrou que contratou com o réu um empréstimo de R$20.000,00, valor que foi transferido diretamente da conta de Antônio Augusto para a sua, com a finalidade de
adquirir um imóvel pertencente ao senhor Nelson, no valor de R$100.000,00. Para garantir o pagamento, entregou ao réu um cheque em branco, apenas assinado.
Evangelio
esclareceu que jamais constituiu sociedade com o réu na compra do referido bem, ressaltando que adquiriu o imóvel em seu próprio nome.

Relatou que o réu teria invadido a propriedade adquirida, instalando pessoas no local e retirando bens, circunstância que o impediu de exercer a posse por determinado período.

Afirmou, ainda, que seu filho mais novo, Edmar, teria sido ameaçado por Antônio Augusto e por um indivíduo identificado como “Dado Teixeira”, apontado como pessoa de confiança do réu.

Quanto ao gado existente na propriedade,
Evangelio
esclareceu que chegou a ser nomeado depositário fiel de parte dos animais, mas afirmou que a quantidade apreendida não correspondia ao total de fato existente.

Confirmou que houve posterior venda de algumas cabeças a Gerson Heleno Mendes, mas negou ter assinado recibo relativo à negociação.

Relatou, ainda, que o réu utilizava a estrutura da Polícia Civil, inclusive dependências da delegacia, para intermediar negócios e efetuar cobranças de valores emprestados, sendo tal prática de conhecimento na cidade. Esclareceu também que o réu possuía diversos bens em Nova Brasilândia, como imóveis, veículos e gado, o que era comentado pela população local.

Por fim,
Evangelio
destacou que, embora tivesse receio da postura do réu em razão de sua condição de policial, não sofreu ameaças diretas posteriores ao início da ação judicial, exceto pelas intimidações dirigidas ao filho Edmar. Declarou, ainda, que outros moradores da cidade — como Flávio Gomes Garcia, Caroline e Valéria Caetano de Souza e Aldair Antônio Batista — também contraíram empréstimos junto ao réu, sem, contudo, qualquer relação com a negociação do imóvel objeto de sua declaração.

2. Maria Fernandes da Silva:

Afirmou ser casada com
Evangelio
Costa Silva
. Relatou que, em 2014, compraram um imóvel do senhor Nelson, sendo que
Evangelio
e Maurinho participaram
da negociação. Disse que o réu entrou na propriedade e não permitiu mais que eles tivessem acesso.

Declarou que não participou da negociação, mas considerou que o réu agiu de forma covarde com
Evangelio
, em razão dos problemas de saúde dele. Afirmou que seu marido contraiu empréstimo com o réu no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), provavelmente em espécie, destinado a complementar o preço do imóvel adquirido, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Disse que o réu era conhecido em Nova Brasilândia como agiota, cobrando juros de 10% ao mês.

Relatou que conhecia Flávio, dono de açougue, e que este também pegou dinheiro emprestado com o réu. Mencionou Aldair e Caroline, os quais, segundo comentários na cidade, também contraíram empréstimos com o réu, sendo que Caroline teria deixado Nova Brasilândia por medo, em razão de não conseguir pagar os juros.

Afirmou que o réu induzia
Evangelio
a firmar negócios e o fazia assinar documentos sem necessidade, aproveitando-se de sua saúde debilitada. Ressaltou que não sabe se Vanessa Alves de Freitas participou desses fatos.

Narrou que o réu tomou posse de gado que não lhe pertencia, de propriedade de Richard, e que o vendeu a Gerson, agindo de má-fé. Declarou que o réu quebrou o cadeado, entrou na terra comprada por
Evangelio
e vendeu as reses, sendo que Gerson tinha ciência de que os animais pertenciam a Richard. Contou que seu filho foi ameaçado por terem levado o caso à Justiça, passando a dormir debaixo da cama por medo.

Relatou que, em outra ocasião, haviam tomado empréstimo de R$ 900,00 (novecentos reais), mas pagaram ao réu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Disse que um funcionário do réu chegou a ir à sua casa cobrar valores.

Explicou que, no imóvel adquirido, havia 16 cabeças de gado, mas o réu as tomou sob a justificativa de pagamento de dívida de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor que Richard devia a
Evangelio
em razão de despesas com peões. Afirmou que a quantia penhorada foi muito superior ao devido, pois, segundo Richard, bastariam 5 ou 6 cabeças para saldar a dívida.

Declarou que o réu contratou uma pessoa para permanecer na terra e impedir o acesso da família, situação que perdurou por cerca de um ano. Relatou, ainda, que o réu fez cálculos do empréstimo de R$ 900,00, afirmando que a dívida chegaria a R$ 2.500,00, sem esclarecer o prazo ou a forma de cálculo.

Por fim, informou que esteve no Ministério Público em 02
de novembro de
2014, mas, por nervosismo, chorou e não relatou os fatos. Disse não ter assinado qualquer documento nessa ocasião e não possuir conhecimento detalhado sobre outras transações financeiras, além daquelas que mencionou.

3.
Wyris
Ataídes da Silva
:

Afirmou ter realizado um empréstimo com o réu, consistente na troca de um cheque pré-datado no valor de R$3.000,00. Esclareceu que o réu era amplamente conhecido em Nova Brasilândia por emprestar dinheiro e realizar trocas de cheques mediante a cobrança de juros mensais de 10%. Relatou que entregou o cheque ao réu, que descontou os juros e lhe repassou o restante em espécie.

Relatou que o cheque retornou sem fundos, circunstância que o obrigou a efetuar pagamentos sucessivos diretamente ao réu. Declarou que as quitações eram feitas em espécie, constando registros escritos no verso do cheque. Após cerca de
1
a
2
anos, percebeu que havia desembolsado aproximadamente R$6.000,00, ou seja, o dobro do valor originalmente tomado.

Acrescentou que houve atrito entre ambos quando restava apenas R$247,00 para quitação. O depoente afirmou que entregou R$1.000,00 ao réu, entendendo que não haveria saldo devedor. Todavia, o réu insistiu que ainda existia dívida e o ameaçou, dizendo que a situação “custaria caro”. Diante disso, recusou a continuar pagando.

Relatou que, posteriormente, em período eleitoral, foi preso pelo réu, ocasião em que voltou a ser ameaçado dentro do hospital, após ter passado mal. A ameaça foi no sentido de reiterar que “aquilo custaria caro”. Ressaltou que a prisão ocorreu em 7 de outubro, véspera da eleição, e que a denúncia contra o réu só foi apresentada depois desse episódio.

Reconheceu que o réu utilizava sua condição de policial civil e era temido na cidade em razão da autoridade que ostentava. Disse que, embora tivesse conhecimento de boatos de que o réu possuía imóveis e bens em Nova Brasilândia, não poderia confirmar tais informações. Relatou, ainda, que, em virtude do receio e do clima de intimidação constante, optou por se afastar do município e residir em um assentamento rural.

Por fim, confirmou que outras pessoas da cidade — como Flávio Gomes Garcia, Caroline,
Evangelio
Costa Silva e outros — também figuravam em situações semelhantes de empréstimos com o réu. Contudo, disse que apenas podia relatar, com certeza, o que havia ocorrido consigo, evitando afirmar fatos sem provas.

4. Flávio Gomes Garcia
:

Declarou que, em 2015, realizou uma única negociação financeira com o réu. Esclareceu que, em razão de sua atividade comercial, recebeu um cheque de terceiro e o levou ao réu para que fosse trocado, já que este era conhecido na cidade por efetuar tais operações, cobrando juros.

Relatou que o réu aceitou a transação, descontou os juros e lhe entregou o valor correspondente em espécie. Contudo, o cheque voltou sem fundos e o réu o apresentou novamente, ocasião em que Flávio assumiu a obrigação. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas à época, o depoente propôs ao réu quitar a dívida mediante o fornecimento de carne, em razão de sua atividade comercial, proposta que foi aceita. A partir daí, passou a entregar regularmente carne ao réu, com controle em caderno de anotações.

A negociação foi tratada diretamente com o réu, embora algumas vezes Vanessa Alves de Freitas tenha comparecido para buscar parte da carne, o que, segundo o depoente, não significava participação direta dela no negócio, limitando-se o acerto exclusivamente ao réu.

Flávio afirmou que não assinou documentos formais na operação e que não se recordava do percentual exato de juros cobrados, apenas que aceitou as condições impostas. Ressaltou que essa foi a única vez em que realizou tal tipo de negócio com o réu, negando ter conhecimento sobre outros empréstimos ou sobre patrimônio e eventuais ostentações dele.

Por fim, disse não ter conhecimento sobre eventual patrimônio incompatível do réu, tampouco sobre uso de sua condição de policial para intimidações.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, posicionam-se os Egrégios Tribunais de Justiça, dentre eles o do Estado de Minas Gerais, conforme se verifica nos seguintes julgado
s
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - SENTENÇA QUE CONDENOU DOIS RÉUS PELOS CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ABSOLVEU OS DEMAIS - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE -
USURA
PECUNIÁRIA E
LAVAGEM DE DINHEIRO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - CRIME ÚNICO DE LAVAGEM DE DINHEIRO - RECONHECIMENTO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE - NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES NÃO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - PENAS - ELEVAÇÃO - POSSIBILIDADE - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO. Consoante entendimento predominante nos Tribunais Superiores, a manifestação do Ministério Público, após a apresentação da defesa prévia pelo réu, não é causa de nulidade, pois visa atender ao princípio do contraditório, como oportunidade de ambas as partes se manifestarem sobre teses e fatos do processo, sob pena de vir o magistrado a diretamente acolher preliminares arguidas na defesa preliminar sem a manifestação da parte contrária. Sendo garantido às defesas amplo acesso aos documentos coligidos aos autos pelo Ministério Público antes da audiência de instrução, sendo-lhes concedida a faculdade de reinquirir testemunhas, não há se falar em "desnivelamento das partes" ou ofensa ao princípio da paridade de armas. Na ação penal pública não vigora o princípio da indivisibilidade, podendo o Ministério Público ofertar denúncia apenas em face dos agentes contra os quais entender haver indícios suficientes da autoria delitiva. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem a qual se impõe a manutenção da sentença que absolveu seis acusados quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo. Existindo em relação a primeiro e segundo apelantes comprovação da materialidade e da autoria do comércio ilegal de arma de fogo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Estando o empréstimo de arma de fogo inserido no mesmo contexto do comércio ilegal de armas, não como punir como crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo.
Evidenciado que o segundo apelante, de forma habitual, cobrava juros sobre dívidas em dinheiro em taxas muito
superiores
à permitida por lei, deve responder pelo crime de usura pecuniária, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Comprovado que o segundo apelante ocultou e dissimulou valores e bens frutos de crimes, revestindo-os de aparência lícita, adquirindo bens em nome de terceiro, bem como explorando atividade
empresarial para mascarar a origem dos valores que percebia ilicitamente, caracterizado está o crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98. Sendo o crime de lavagem de dinheiro infração de ação múltipla, para o qual a realização de qualquer das condutas descritas concretiza a consumação, descabe a aplicação do concurso de crimes no caso em que o agente pratica as ações descritas dentro do mesmo contexto fático e sobre o mesmo numerário
ilícito
.
Ausentes elementos capazes de comprovar, com absoluta certeza, que os apelados integravam organização criminosa, de maneira estável, impõe-se a absolvição do delito previsto no artigo 2º, da Lei 12.850/13.Havendo uma circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Considerando que foi imposta ao segundo apelante pena superior a um ano por crime praticado no exercício de suas funções de agente penitenciário, e, demonstrado que a reiteração de sua conduta é incompatível com sua permanência no citado cargo, com fulcro no
art
. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, de rigor a manutenção do capítulo da sentença que determinou a perda da função pública.

(TJ-MG - APR: 10105160638794001 MG, Relator.: Maria Luíza de
Marilac
, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019
, grifos nossos
)
.

O réu Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas, em juízo, em apertada síntese, negou as acusações e afirmou que sempre levou uma vida simples. Relatou que residia em uma casa cedida por um laticínio, onde não tinha despesas com água e energia, destacando que jamais viveu em residências de luxo.

Esclareceu que realizou um empréstimo bancário para adquirir as primeiras cabeças de gado e, a partir daí, foi aumentando gradualmente seu rebanho, chegando a possuir cerca de
200 animais
, os quais vendeu posteriormente para comprar um sítio. Ressaltou que sua renda mensal girava em torno de

R$7.000,00
,
valor que, segundo ele, era suficiente para justificar seus investimentos.

Por fim, afirmou que seus bens e seu gado foram fruto de negociações lícitas e do próprio trabalho, negando qualquer prática ilícita para a formação de seu patrimônio.

Dessa forma, além de restar demonstrado o
1º
substrato do crime, consistente no fato típico, também se encontram evidenciados os demais elementos da infração penal, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade, conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos
.

No que concerne
à tese defensiva de ausência de conduta típica da “lavagem” de capitais,
na qual se sustenta que não teria havido ocultação nem dissimulação de bens, valores ou direitos provenientes de atividade ilícita — elemento essencial à configuração do tipo penal —, argumenta-se que a movimentação financeira e a aquisição de semoventes decorreram de recursos lícitos pertencentes ao apelante, oriundos de seu patrimônio pessoal, inexistindo, nos autos, qualquer elemento probatório indicativo de tentativa de mascarar a origem desses valores.

Entretanto, após detida análise dos autos, verifica-se que a conduta d
o réu
Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas
subsume-se
, de forma inequívoca, ao delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.
O conjunto probatório evidencia que o réu ocultou e dissimulou a origem ilícita de valores, movimentou recursos incompatíveis com sua renda declarada e converteu bens em ativos aparentemente lícitos, reintegrando-os à economia formal.

No caso concreto, a

usura

—
popularmente conhecida como

agiotagem
—
figura como
crime antecedente
da lavagem de capitais praticada pelo réu.
Conforme previsão do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura) e reconhecido no próprio ordenamento jurídico penal, o delito se caracteriza pela concessão de crédito mediante a cobrança de juros superiores aos legalmente permitidos, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, frequentemente à margem de formalização contratual e com práticas intimidatórias.
A partir da alteração promovida pela Lei nº 12.683/2012, que conferiu
rol aberto aos crimes antecedentes da lavagem de capitais
, condutas como a agiotagem passaram a ensejar, juridicamente, a imputação de lavagem de dinheiro quando acompanhadas de dissimulação patrimonial ou financeira
.

O Inquérito Policial nº 002/2015/CGPJC/MT, o Inquérito Civil Público da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães e o Relatório Técnico do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual nº 32/2016 – Protocolo SIMP: 000009-096/2016 (ID 288474362, páginas 121-134, de 2º grau) apontaram significativa discrepância entre os rendimentos declarados pelo réu e as movimentações bancárias registradas, evidenciando créditos em sua conta corrente que superavam em até 5 vezes sua renda oficialmente informada à Receita Federal.

O referido relatório técnico destacou, ainda, a existência de déficit financeiro no ano de 2012, a omissão de despesas com a manutenção de atividade
rural e a ausência de registros contábeis formais, revelando nítido intuito de dissimular a real origem dos recursos utilizados.

Os extratos bancários da conta corrente nº 5.691-X, de titularidade do réu, no Banco do Brasil, agência 1772-8 (
ID 288474359, páginas 100-111, e ID 288474360, páginas 1-35, de 2º grau),

evidenciam movimentações incompatíveis com a capacidade financeira declarada
.

Por sua vez, as
declarações de Imposto de Renda
—
exercício de
2013
—

registram 200 bezerros, declarados no valor de R$ 80.000,00
(
ID 288474361, página 116, de 2º grau)
, os quais,
nos exercícios subsequentes de 2014 e 2015
, passaram a constar com os valores, respectivamente, de
R$ 200.000,00 e R$ 350.000,
00 (ID 288474361, páginas 121 e 127, de 2º grau)
,
sem lastro econômico suficiente
para justificar tal evolução patrimonial.

Ademais, o Ofício nº 68/2016/PRESIDÊNCIA/CDSA
(ID 288474362, páginas 82-83, de 2º grau)
reforçou a prática de ocultação patrimonial, ao constatar a inexistência de registros de semoventes em nome do
réu
junto ao INDEA, bem como a existência de registros vinculados a familiares próximos, sugerindo a utilização de interpostas pessoas.

Os depoimentos de
Evangelio
Costa Silva, Maria Fernandes da Silva,
Wyris
Ataídes da Silva e Flávio Gomes Garcia
(Relatório de Mídias – ID 288474368, de 2º grau)
corroboraram os elementos documentais, descrevendo práticas reiteradas de agiotagem, uso de bens imóveis e semoventes para dissimular valores, intimidações e utilização da estrutura da Polícia Civil pelo réu para intermediar cobranças e negócios ilícitos.

A

narrativa fática indica que o réu estruturou suas ações segundo as 3 fases clássicas da lavagem de capitais, descritas de forma analítica, descritiva e não cumulativa, conforme os padrões estabelecidos pelo FATF/GAFI:

Colocação
,
ao inserir valores de origem ilícita em contas bancárias
;

Dissimulação
,
ao fragmentar operações e ocultar bens por meio de terceiros
(inclusive com registros em nome de familiares);

Integração
,
ao reinvestir tais valores em semoventes não registrados em seu nome e outras atividades econômicas formais
, com o objetivo de dar aparência lícita ao patrimônio.

Pelos fundamentos expostos, verifica-se que a robustez do conjunto probatório —
composto por documentos, relatórios técnicos e depoimentos testemunhais
— conduz à conclusão segura de que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de lavagem de capitais, em sua forma típica.

Dessa forma, afasta-se a tese defensiva de ausência de tipicidade, devendo ser mantida a condenação imposta, nos exatos termos da sentença proferida.

Com relação às teses relacionadas à dosimetria, referentes à pena-base e à pena provisória, passo a analisá-las:

I – Da primeira fase da dosimetria (pena-base)
:

O
Apelante alega que
a pena-base foi fixada de forma excessiva e desproporcional, mediante valoração genérica e subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
,
especialmente no que se refere à personalidade, à conduta social e às consequências do crime, sem motivação idônea e ancoragem concreta nos autos
.

Para análise da referida alegação, faz-se necessário transcrever o trecho da sentença que trata da pena-base (1ª fase),
ipsis litteris
:

(...)

A PENA-BASE do crime de lavagem de dinheiro, descrito no
art. 1º, §1º, I, da Lei n. 9.613/1998
, com previsão em abstrato de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa, em relação ao réu ANTÔNIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS, atendendo aos critérios do
CP, art. 59
:
a culpabilidade é normal à espécie; os antecedentes são imaculados, conforme certidões juntadas; a conduta social do agente, enquanto policial que deveria zelar pela lei, mas que se envolveu em práticas ilícitas sistemáticas, é desfavorável, minando a confiança da comunidade na instituição policial; a personalidade do agente, revelada pela forma como conduzia suas atividades ilícitas, utilizando-se de sua posição para intimidar e auferir vantagem, demonstra ousadia e desprezo pelas normas; os motivos do crime são o lucro fácil e a ocultação de ganhos ilícitos, inerentes ao tipo; as circunstâncias do crime são graves, pois se valeu da facilidade proporcionada pelo cargo público para praticar o crime antecedente (usura) e,
consequentemente, a lavagem dos valores auferidos, operando em um pequeno Município onde sua autoridade era significativa; as consequências do crime foram a introdução de capital ilícito na economia formal e o profundo abalo na credibilidade da instituição policial na localidade, além do prejuízo imaterial às vítimas da usura que fomentaram a lavagem; o comportamento da vítima (a coletividade e o sistema financeiro) em nada contribuiu.

Considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

A sentença, como se vê, fundamentou de maneira
sucinta,
concreta e individualizada cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente
, com base no conjunto probatório constante dos autos,
afastando-se, portanto, qualquer alegação de motivação genérica ou de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena
.

Destacaram-se os seguintes aspectos:

1.
Conduta social:
foi corretamente considerada desfavorável, pois o réu, na condição de Investigador da Polícia Civil, usou sua posição para explorar financeiramente terceiros por meio da prática sistemática de usura e posterior dissimulação patrimonial, abalando a confiança da população local na instituição policial
;

2.
Personalidade:
revelada por condutas reiteradas de intimidação e abuso da estrutura policial para fins ilícitos, demonstrando uma atuação dolosa, organizada e estratégica, incompatível com a função pública que exercia
;

3.
Consequências do crime:
valoradas negativamente, diante do abalo institucional causado, da inserção de recursos ilícitos na economia formal e dos prejuízos sociais sofridos pelas vítimas, destacando-se os impactos econômicos e institucionais da lavagem de dinheiro
;

4.
Circunstâncias do crime:
igualmente desfavoráveis, considerando que o réu atuava em cidade pequena, onde sua autoridade facilitava a prática dos crimes, gerando medo na comunidade e dificultando eventuais denúncias.

Dessa forma,

não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade na fixação da pena-base em 4 anos de reclusão
, valor esse
próximo ao mínimo legal (3 anos)
e perfeitamente proporcional às circunstâncias do caso, especialmente diante de
4
vetores negativos fundamentados e provados nos autos
.

Assim, afasto a tese defensiva referente à alegação de ausência de respaldo fático e jurídico na fixação da pena-base
(
1ª fase) da dosimetria do crime de
“
lavagem
”
de capita
is.

II – Da segunda fase da dosimetria (pena provisória)
:

A

defesa
sustenta

que não haveria base fática ou jurídica para aplicação da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal,
sob o argumento de que o
A
pelante, na qualidade de Investigador de Polícia, não se valeu de sua função pública para facilitar a prática dos crimes imputados, tampouco praticou lavagem de dinheiro ou tentou conferir aparência de legalidade aos ativos.

Mais uma vez, torna-se necessário transcrever o trecho da sentença que trata da dosimetria da pena,

in

verbis
:

(...)

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante do
CP, art. 61, II, 'g'

(com
abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), uma vez que o réu, investigador de polícia, valeu-se de sua condição funcional para facilitar a prática do crime antecedente de usura, cujos proventos foram objeto da lavagem, e para conferir aparência de legalidade aos ativos. Assim, agravo a pena em 6 (seis) meses, fixando a PENA INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A sentença aplicou corretamente a referida agravante, com fundamento
específico, concreto e consistente
,
ao reconhecer que
:

1.
O réu,
na condição de Investigador de Polícia Civil
,
facilitou a prática do crime antecedente (usura)
por meio de intimidações, negociações realizadas sob o manto de autoridade e coação indireta sobre as vítimas;

2.
Os valores obtidos por meio da agiotagem
foram posteriormente objeto de ocultação, dissimulação e reinvestimento
, utilizando, inclusive,
nomes de terceiros e
familiares
,
com
inserção de recursos incompatíveis com a renda formal declarada
, como atestado nos extratos da conta nº 5.691-X
, de titularidade do réu, no Banco do Brasil, agência 1772-8
.

Assim, a aplicação da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal

não configura
bis in idem
, pois:

Na 1ª fase
,
valoraram-se

vetores de caráter pessoal e social
(conduta, personalidade, consequências e circunstâncias gerais);

Na 2ª fase
,
aplicou-se agravante

com base em fato objetivo e pontual —
o uso do cargo público como instrumento da prática criminosa, conforme exige o art. 61, II, “g”
, do Diploma Penal.

Dessa forma, afasto a tese do apelante

quanto à inexistência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal
.

No mais, a dosimetria da pena revela-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, especialmente com os princípios constitucionais aplicáveis
, notadamente:
o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional), além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, no tocante à tese defensiva
segundo a qual,
“
inexistindo o crime de lavagem, requer a manutenção do cargo ou função pública de Investigador de Polícia Civil
” (ID 295187892, página 32, de 2º grau)
,

cumpre refutar tal pretensão. Isso porque, restando plenamente configurado o crime de lavagem de capitais, encontra-se igualmente presente a hipótese legal de perda do cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal
.

Referido dispositivo legal prevê que a condenação a pena privativa de liberdade superior a
1
ano, por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever funcional, poderá acarretar, como efeito da condenação, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, desde que expressamente motivada na sentença — o que, no presente caso, foi devidamente observado.

Conforme demonstrado nos autos, o réu valeu-se de sua condição de Investigador da Polícia Civil para facilitar a prática do crime antecedente de usura e, na sequência, realizar operações típicas de
“
lavagem
”
de dinheiro. Tal conduta revela não apenas a gravidade do fato em si, mas a quebra da confiança e da ética que devem nortear o exercício da função pública.

Diante disso, a decretação da perda do cargo mostra-se juridicamente cabível, constitucionalmente legítima e proporcional aos fatos apurados, não havendo qualquer vício a ser sanado. A permanência do réu nos quadros da Polícia Civil diante de tais condutas comprometeria a credibilidade da instituição e a integridade do serviço público.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da
Procuradoria-
Geral
de Justiça, NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante

Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025